Tribunal: STF
Processo: AI 753564
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. No caso, a jurisdição foi prestada de 
   forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em 
   sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não 
   configura cerceamento de defesa.
2. De mais a mais, é de incidir 
   a Súmula 282 do STF.
3. Agravo regimental desprovido.
4. 
   Condeno a parte agravante a pagar à parte agravada multa de 5% 
   (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a 
   interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito 
   do valor respectivo (§ 2º do art. 557 do Código de Processo 
   Civil).